Tribunal: TJES
Processo: 5000657-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000657-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000657-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PEIXOTO DE OLIVEIRA - ES4129

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra o r. acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

A embargante aduz, em suma, que (evento 2969888): 1)
“a documentação anexada pela ora embargante, citada no v. acórdão, demostra de forma insofismável, que a matéria trata-se de resolução de recursos repetitivos, e portanto de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer grau de jurisdição”
; 2)
“embora a municipalidade tenha pugnado pela sua competência tributária diante da existência de sucursal da embargante nesse Estado, cumpre reiterar que o entendimento registrado no REsp n° 1060-210-SC, deixou consolidado que o sujeito ativo da relação tributária na vigência do Decreto n° 406/68, não pode ser a sucursal da empresa prestadora que possui sede em outro Estado, como é o caso dos autos; e resta, repisa-se, suficientemente provado que a embargante possui matriz em S.B. do Campo -SP”
.

Em resposta, o embargado afirma que não houve omissão no julgado (evento 3097519).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TOMÉ ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra o r. acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

A embargante aduz, em suma, que (evento 2969888): 1)
“a documentação anexada pela ora embargante, citada no v. acórdão, demostra de forma insofismável, que a matéria trata-se de resolução de recursos repetitivos, e portanto de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer grau de jurisdição”
; 2)
“embora a municipalidade tenha pugnado pela sua competência tributária diante da existência de sucursal da embargante nesse Estado, cumpre reiterar que o entendimento registrado no REsp n° 1060-210-SC, deixou consolidado que o sujeito ativo da relação tributária na vigência do Decreto n° 406/68, não pode ser a sucursal da empresa prestadora que possui sede em outro Estado, como é o caso dos autos; e resta, repisa-se, suficientemente provado que a embargante possui matriz em S.B. do Campo -SP”
.

Em resposta, o embargado afirma que não houve omissão no julgado (evento 3097519).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

No julgado embargado, foi definido que:

(...)

1.
Não há que se falar na causa extintiva do crédito tributário da prescrição (art. 156, inciso V, do CTN), ainda que o lançamento do ISS tenha ocorrido no exercício financeiro de 2000, vez houve a impugnação administrativa, circunstância que obstou a deflagração do lustro prescricional até o exercício de 2008.

2.
O despacho que ordenou a citação, proferido no dia 22 de outubro de 2008, interrompeu o prazo prescricional, de acordo com o artigo 174, inciso I, do CTN, não tendo a empresa agravante demonstrado inequivocamente o desrespeito à prescrição quinquenal.

3.
A instrução da exceção de pré-executividade com julgados favoráveis à agravante não é suficiente para comprovar tanto a sede do seu estabelecimento à época do fato gerador quanto a data de prestação do serviço, elementos imprescindíveis para a aplicação do precedente do REsp 1.060.210/SC.

4.
A prova documental colacionada à exceção de pré-executividade é insuficiente para afastar de plano a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

5.
Impossibilidade de juntada de documentação em grau recursal, diante da preclusão consumativa operada.

6
.
A questão relacionada ao valor da multa aplicada no auto de infração sequer foi objeto de impugnação na exceção de pré-executividade, circunstância que obsta o seu exame nesta instância, dada a indevida inovação recursal.

(...).

Além de afastada a arguida causa extintiva do crédito tributário, o julgado embargado concluiu que a empresa não comprovou a aplicação dos temas repetitivos nº 354 e nº 355 ao caso concreto, assinalando que
“
a instrução da exceção de pré-executividade com julgados favoráveis à agravante não é suficiente para comprovar tanto a sede do seu estabelecimento à época do fato gerador quanto a data de prestação do serviço, elementos imprescindíveis para a aplicação do precedente vinculante do STJ”.

O julgado ainda definiu que
“
a agravante junt
ou

apenas em grau recursal
o contrato celebrado com a Vale S/A
(fls. 01/12 do evento 2072708)
, o auto de infração
(fls. 08/09 do evento 2072706),
a
s
defesa
s
apresentada
s
na seara administrativa
(fls. 01/06 do evento 2072706 e fls. 06/15 do evento 2072709)
e a decisão administrativa (fls. 17/19 do evento 2072709)
,
isto é, após ter sido operada a preclusão”
.

Essa documentação não foi juntada à exceção de pré-executividade, de modo que não poderia ter sido admitida em sede recursal, diante da preclusão consumativa, conforme expressamente definido no julgamento pretérito, inexistindo omissão ou qualquer outro vício a ser suprido.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.